Tribunal: STF
Processo: RE 85905
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-29
Data de publicação: 1977-03-29

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. 1) CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 287, PARAGRAFO
ÚNICO, DA LEI PAULISTA N. 10.261/68, ESTATUTO DOS SERVIDORES
PUBLICOS CIVIS, NÃO VIOLA O POSTULADO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA
A REGRA QUE NÃO PERMITE AO INDICADO SERVIDOR PÚBLICO - ASSISTIR A
INQUIRIÇÃO DO DENUNCIANTE.
2) NÃO CARACTERIZA OFENSA AO ART. 1.525 DO CÓDIGO CIVIL, UMA VEZ QUE
A ABSOLVIÇÃO CRIMINAL NÃO SE FUNDOU EM NEGATIVA DO FATO OU DA
AUTORIA, MAS EM INSUFICIÊNCIA DE PROVA.
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.